Tribunal: TJSP
Processo: 1501533-14.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA – Artigos 129, "caput" e 329, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Recurso Defensivo. Excludente de ilicitude – Legitima defesa – INVIABILIDADE. Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstâncias judiciais insculpidas no artigo 59, do Código Penal favoráveis. Regime aberto – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal. Concessão da

Ementa:

LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA – Artigos 129, "caput" e 329, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Recurso Defensivo. Excludente de ilicitude – Legitima defesa – INVIABILIDADE. Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstâncias judiciais insculpidas no artigo 59, do Código Penal favoráveis. Regime aberto – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal. Concessão da suspensão condicional da pena - "Sursis".

Recurso parcialmente provido.